Tribunal: STF
Processo: RE 1586878
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:
 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSOESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIOREQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DISCUSSÃO DA TESE PELO TRIBUNAL DEORIGEM. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTEFUNDAMENTADA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pedido administrativo de restituição do indébito tributário configura ausência de pretensão resistida, implicando a falta de interesse processual.2. Na hipótese dos autos, houve prequestionamento implícito porque aquestão controvertida foi debatida pelo Tribunal de origem, que exerceu juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado, qual seja, o art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, interpretando-se sua incidência ou não ao caso concreto, e a tese recursal a ele vinculada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com precedentes jurisprudenciais favoráveis. Desse modo, não incidem os óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 122, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem, equivocadamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte recorrente careceria de interesse de agir, em razão da  inexistência de prévia postulação administrativa em face da Receita Federal do Brasil referente à restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária. 
Afirma-se que demandar o Poder Judiciário prescinde da prévia elaboração de requerimento administrativo, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz-se a inexistência de previsão normativa impondo a concretização de prévio requerimento administrativo, combinado à resistência do Fisco, como condição da ação judicial em matéria tributária.
Sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350, de repercussão geral, fixou a tese de que é necessária a existência de prévio requerimento administrativo para que haja interesse de agir do segurado em relação às demandas de direito previdenciário.
Alega-se que, entretanto, a exigência de prévio requerimento administrativo é tão somente para as ações que versem sobre a concessão inicial de benefícios previdenciários, não se estendendo às questões relacionadas ao direito tributário. Defende-se a mora da Administração Pública é causa suficientemente apta a caracterizar o interesse de agir dos contribuintes.
É o relatório.

Decido.
A irresignação merece prosperar.
Inicialmente, observo que a questão versada nos presentes autos não apresenta similitude com o tema discutido no RE-RG 631.240/MG (Tema 350), julgado no âmbito da repercussão geral, em que Supremo Tribunal Federal julgou que, em regra, para a concessão inicial de benefício previdenciário, é necessário o prévio pedido administrativo.
Com efeito, a questão dos autos diz respeito à situação específica em que se discute a interpretação alcançada pelo órgão jurisdicional de origem quanto à inexistência de interesse processual do postulante em virtude da ausência de requerimento administrativo de restituição de importância a título de contribuição previdenciária, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada:

“O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO reformou a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir, para determinar o regular prosseguimento do processo, sem aexigência de prévio requerimento administrativo.
Verifico que o acórdão recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a ausência de pedido administrativo de restituição do indébito tributário configura ausência de pretensão resistida, implicando a falta de interesse processual.
(...)
Logo, não há censura a se fazer à decisão que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a sentença que havia reconhecido a falta de interesse de agir da parte autora, declarando a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e § 3º, do CPC”. (eDOC 122, p. 4-9)

Não obstante, esta Corte afastou a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se discuta questões relacionadas ao Direito Tributário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
(ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)
Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.442.385, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023; RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE 1.460.956, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE 1.449.004, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE 1.367.288, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE 1.368.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE 1.455.839, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente